Tribunal: STF
Processo: RE 1285485
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VEREADOR – SUBSÍDIO – TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – LEI MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de percepção, por secretária municipal, de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias. No extraordinário, o recorrente aponta ofensa aos artigos 7º, incisos VIII e XVII, 29, inciso V, 37, cabeça e 39, parágrafos 3º e 4º, da Constituição Federal. Articula com a impossibilidade de recebimento, por detentora de mandato eletivo, de verba não incluída na parcela única denominada subsídio, porquanto ausente previsão legal. Evoca precedentes do Supremo.
    2. O acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo, quando, do exame do recurso extraordinário nº 650.898, submetido à sistemática da repercussão geral – Tema nº 484 –, redator do acórdão ministro Luís Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça de 24 de agosto de 2018, veiculou entendimento – em relação ao qual guardo ressalvas – segundo o qual o disposto no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, a versar o caráter excludente da parcela remuneratória subsídio “não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”, assentando a constitucionalidade de legislação municipal a instituir tais verbas em benefícios de agentes políticos. 
    O Colegiado de origem assentou o direito ao pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias à agente político do município, independentemente da existência de lei municipal a prever tais verbas. A propósito, transcrevo trecho contido no acórdão recorrido:
    No caso dos autos, a sentença encontra-se em perfeita sintonia com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, que não fez qualquer ressalva quanto a necessidade de edição de lei municipal sobre o assunto, conforme defende o apelante. 
    Inobstante, in casu, o julgamento do RE pelo STF estivesse discutindo a inconstitucionalidade de uma lei sobre o assunto, tais verbas são direitos fundamentais sociais (acessíveis a todos os trabalhadores) que decorrem da própria Constituição Federal e possuem eficácia plena e aplicação imediata, sendo desnecessária a edição de qualquer ato legislativo inferior para o seu exercício. 
    Tem-se circunstância de subsunção da tese formalizada pelo Supremo ao caso, em observância ao princípio da legalidade, a vincular atuação da Administração Pública em todos os níveis – artigo 37 da Constituição Federal –, conforme precedentes deste Tribunal: recurso extraordinário nº 1.155.649, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 6 de setembro de 2018; recurso extraordinário com agravo nº 1.151.635, relator ministro Luís Roberto Barroso, veiculado no Diário da Justiça de 22 de outubro de 2018; recurso extraordinário nº 1.165.206, relatora ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 2018.
    3. Ante o precedente, dou provimento ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar o pagamento das parcelas pleiteadas em reclamatória, ante à ausência de legislação local instituidora do benefício.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator